Tribunal: STF
Processo: ACO 3392
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
(ref. Petição/STF nº 42.071/2020)
    Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de conflito negativo de atribuição entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Federal, autuado nesta Corte como ação cível originária.
    Na esteira de precedentes julgados em sessão Plenária de 19/5/16, não conheci da ação (RISTF, art. 13, V, c) e determinei a sua remessa à Procuradoria-Geral da República.
    Neste requerimento incidental, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pede a remessa dos autos ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com fundamento no 
    “novo entendimento firmado pelo plenário desta Suprema Corte, decorrente da decisão proferida nos autos da ACO n° 843, no dia 05/06/2020, no sentido de que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuições envolvendo membros do MPF e do MPE (...)” (Petição/STF nº 42071/2020).
    É o relatório.
    Decido.
    Em sessão virtual, finalizada em 6/6/20, o Tribunal Pleno concluiu o julgamento da ACO nº 843 e, ao reafirmar a ausência de competência da Corte para a resolução dos conflitos de atribuição, passou a reconhecer, por maioria, que a competência para os dirimir pertence ao CNMP.
    Nesse sentido, ressalvado meu entendimento, externando quando do julgamento conjunto da ACO nº 924/PR com a ACO nº 1394/RN, a Pet nº 4706/DF e a Pet nº 4863/R, reconsidero a decisão anteriormente proferida para, mantido o não conhecimento desta ação, determinar a sua remessa ao CNMP.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente